Tribunal: TJDFT
Processo: 0002088-14.2015.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TERMO CIRCUNSTANCIADO. APREENSÃO DE VEÍCULO ROUBADO EM PODER DO APELANTE. TERMO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL AO PROPRIETÁRIO. LAUDO DE EXAME DOCUMENTOSCÓPICO. ATESTADA A FALSIDADE DO CRLV. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. ADMITIDA A AQUISIÇÃO DO AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido da prática pelo réu da receptação, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2. No caso, a prova documental (termo circunstanciado; ocorrência policial; auto de apresentação e apreensão do veículo produto de crime, apreendido em poder do apelante; termo de restituição do automóvel à vítima do crime de roubo; auto de apresentação e apreensão de um CRLV em poder do acusado), pericial (Laudo de exame documentoscópico, atestada a falsidade do CRLV apreendido em poder do apelante) e testemunhal (policiais que confirmaram a apreensão do automóvel em poder do réu, afirmando que ele confessou tê-lo adquirido) formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação.

3. Ausente expressa valoração negativa de circunstância judicial, pena-base reduzida ao mínimo legal.

4. Se o réu admite a aquisição do veículo, mesmo tendo negado a ciência da sua origem ilícita, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

5. “[ ] 4. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de apelação, fazer tal avaliação. [ ]” (Acórdão 1217361, 00154735520178070003, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no PJe: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.